Tribunal: TJMT
Processo: 0001908-97.2014.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001908-97.2014.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 285.599.468-37 (EMBARGANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 285.599.468-37 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE IND
ENIZAR
–QUITAÇÃO
DAS CÉDULAS CRÉDITO
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO

–

OMISSÃO

=
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
– OCORRÊNCIA

–
LEI No 14.905/2024 QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL
-
OMISSÃO QUANTO AO
ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
INOCORRÊNCIA

–
EMBARGOS
DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
–
EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto
à
aplicação da Lei no 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária,
a
partir de sua vigência
.

2. Se a parte autora teve sua causa de pedir
integralmente atendida
, com a condenação da seguradora
à
quitação dos contratos vinculados ao seguro prestamista, bem como a restituição dos valores descontados após o óbito do segurado
, não há que se falar em sucumbência recíproca,
motivo pelo qual a integralidade do ônus sucumbencial deve ser
suportado
pela seguradora.

3
. Embargos da parte autora acolhidos
com efeitos infringentes
.
Embargos da parte requerida não
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA
e

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

contra o acórdão que, à unanimidade,
deu parcial procedência
o recurso de apelação interposto pela
seguradora
apenas para excluir da condenação o pagamento de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) à parte autora, mantendo-se integralmente os demais termos da condenação
(ID
274467870
).

Inconformadas com o deslinde do feito, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes.

Recurso da parte autora –
EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA

Em suas razões recursais (ID
275
à
211880
), alega a parte autora que o acordão incorreu em omissão no que se refere

à
distribuição do ônus
sucumbencial
,
ao
argumento de que sua pretensão
se sagrou
totalmente procedente, devendo o ônus sucumbencial ser suportado em sua
integralidade pela seguradora, afastando-se a distribuição prevista na sentença na proporção de 40% para autora e 60% à parte requerida.

Sob tais argumentos
,
requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado
,
atribuindo-lhe efeito infringente de modo a condenar a seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
276966886
).

Recurso da parte requerida -
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

A seguradora requerida, ora embargante, sustenta em suas razões recursais (ID
276272384
) que o acórdão embargado apresenta omissão com relação
à aplicação da Lei no 14.905/2024 haja vista a alteração do
s
artigo
s 389 e
406
, ambos
do Código Civil
.

Sustenta que de acordo com o entendimento do STJ
,
os juros e a correção monetária, por constituírem consectários legais, fazem parte dos chamados pedidos implícitos e têm caráter de ordem pública, sendo possível sua análise em qualquer momento processual
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo para sanar o vício apontado
,
d
e
modo a
reformar o acórdão embargado, para que seja
incida sobre a condenação que lhe foi imposta a Taxa SELIC como parâmetro único de atualização monetária e juros de mora
.

Contrarrazões pelo desprovimento
,

com a condenação da seguradora ao pagamento de multa pela oposição de recurso meramente protelatório

(
ID
279367897
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, presente qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser acolhidos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que é o caso dos autos, pois não foi aplicada a Lei no 14.905/2024 que alterou o
s
artigo
s 389 e
406
, ambos
do Código Civil
,
para que seja aplicada a taxa Selic nas condenações judiciais com relação à taxa de juros e o IPCA para correção monetária.

Da análise do acórdão embargado
,

verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pela seguradora com relação
a esse
tópico, a qual pode e deve ser sanad
o
no âmbito dos presentes embargos.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos em parte
,
para o fim de sanar a omissão acima apontada de modo que incida sobre a condenação imposta à seguradora a TAXA Selic apenas a título de juros.

Isso porque, a Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de modo a fixar a título de juros a Taxa SELIC e como índice de correção monetária o IPCA, nos termos dos dispositivos legais abaixo colacionados
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1oA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o
índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2oA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3oCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Assim, a Taxa SELIC compreende apenas os juros moratórios, enquanto o índice de correção monetária corresponde ao IPCA.

Aliás, o STJ já se manifestou acerca da alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 firmando o entendimento de que a Taxa SELIC corresponde apenas
à
taxa de juros de mora, salvo quando envolver o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, conforme o julgado a seguir
:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição
Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão
monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei no 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, há que ser acolhidos em parte os embargos de declaração para
que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa
, a partir de sua vigência.

Com relação
à
alegada omissão acerca da distribuição do ônus sucumbencial suscitada pela parte autora
,
para que a seguradora suporte a sua integralidade
,
verifica-se que razão

lhe assiste.

Isso porque, em sua inicial
,

a autora
requereu a condenação da seguradora

n
a quitação dos contratos vinculados aos seguros prestamistas
e a restituição dos valores debitados após o óbito do segurado
,
em razão da negativa de cobertura na esfera administrativa.

Ao apreciar o feito
,
o magistrado singular acolheu integralmente a pretensão autora
,
o que foi mantido por este Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação cível interposta pela seguradora já que excluído da condenação apenas a condenação ao pagamento de R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais)
,
haja vista tratar-se de seguro prestamista cuja finalidade é a cobertura dos contratos a ele vinculado e não o pagamento de indenização securitária aos beneficiários (ID
274467870
0).

Assim, se a autora teve sua causa de pedir integralmente atendida com a procedência da pretensão não há que se falar em sucumbência mínima ou recíproca, motivo pelo qual
verificada a omissão no aresto acerca de tal ponto
o acolhimento dos embargos opostos pela parte autora há que ser acolhido.

Diante disso, conclui-se que a seguradora deve suportar o ônus de sucumbência em
su
,
a
integralidade.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido ou rejeitado, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos
,
já que a parte embargante foi clara ao manifestar seu inconformismo quanto ao índice de juros e correção monetária por entender, equivocadamente, que a Taxa SELIC englobaria os juros e a correção a incidir sobre a condenação.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Portanto,
acolho parcialmente
os
e
mbargos de
d
eclaração opostos pela seguradora
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
com efeitos infringentes, para que incida sobre a condenação
que lhe foi
imposta o índice IPCA a título de correção monetária e a Taxa SELIC no que se refere aos juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Ainda,
acolho
os embargos declaratórios
opostos pela parte autora
EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA
,
atribuindo-lhe efeito modificativo,

para que
o
ônus sucumbencial seja integralmente suportado pela seguradora
,
haja vista a procedência
integral
da pretensão formulada na inicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025